Tribunal: TJBA
Processo: 8000088-93.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000088-93.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: PAULO CRUZ SANTOS

Advogado(s)
:
EPIFANIA FIRMO DE ASSIS NETA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
AUXÍLIO ACIDENTE.
ENCARREGADO DE CARPINTARIA NA EMPRESA SILVEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA DESDE 02.10.13.
PERDA DA FALANGE DISTAL DO POLEGAR ESQUERDO. AUTOR É DESTRO.
PERÍCIA QUE CONCLUIU QUE O
AUTOR ESTÁ APTO PARA REALIZAÇÃO DA FUNÇÃO HABITUAL.
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. REFORMA DA SENTENÇA

APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação, em que são parte
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

e o
PAULO CRUZ SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos termos do voto do relator, parte integrante deste acórdão, em
DAR PROVIMENTO AO APELO
pelas razões adiante expostas.